Tribunal: TJMT
Processo: 0008372-46.2014.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008372-46.2014.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (EMBARGANTE), AGENOR DANIEL DA SILVA - CPF: 325.664.501-10 (EMBARGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO – DANO MORAL COLETIVO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3.

Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias, estando clara na
ratio decidendi
os elementos conducentes à reforma da sentença e, consequente, provimento do recurso.

4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente a apelação cível interposta pela parte embargada e afastou a condenação em danos morais coletivos.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta a ocorrência de omissão no julgado ao argumento que é entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça
“no sentindo de ser desnecessária, para a configuração do dano moral coletivo, “da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos1”.

Intimada, a parte embargada deixou o prazo transcorrer
in albis
– id. 92462488.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022